Tribunal: TJBA
Processo: 8030143-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030143-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARTHA SAHADE ARAUJO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MAIANA LOPES PAIVA, CAROLINA MACHADO MARCONI

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N.
º
11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPLEMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por professora da rede municipal de ensino de Salvador, objetivando a adequação de seu vencimento básico ao valor do piso salarial profissional nacional, instituído pela Lei Federal n. 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise sobre a existência de direito líquido e certo de servidora pública do magistério municipal à equiparação do seu vencimento básico ao piso salarial nacional, e a consequente repercussão dessa adequação nas demais vantagens e gratificações que compõem sua remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, por serem as autoridades impetradas responsáveis por cumprir as leis e adotar as providências administrativas e orçamentárias necessárias para a correta remuneração dos servidores sob sua gestão, sendo a elas imputável eventual omissão de implementação do piso salarial nacional.

4. Afasta-se também a preliminar de inadequação da via eleita, pois a demanda não se caracteriza como sucedâneo de ação de cobrança. Os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança estarão limitados à data da impetração conforme expressamente pleiteado, sendo uma consequência natural do eventual reconhecimento do direito, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência e pela própria Súmula 271 do STF.

5. Rejeita-se ainda a prejudicial de mérito por prescrição, pois o ato omissivo de não pagar o piso salarial é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a possibilidade de impugnação.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, firmou o entendimento, com eficácia vinculante, de que a expressão “piso”, contida na Lei n.º 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não se confundindo com a remuneração global.

7.
A tese de
fensiva
do Município, que busca incluir gratificações de caráter geral no cômputo do piso, não prevalece sobre a
ratio decidendi
da ADI 4.167, mormente quando a própria legislação local distingue os institutos de “vencimento” e “vantagens”.

8. A adequação do vencimento básico ao piso nacional acarreta o recálculo das demais vantagens remuneratórias que utilizam o vencimento como base de cálculo, em conformidade com a legislação municipal e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS).

9. A demonstração, por meio de contracheques, de que o vencimento básico da servidora é inferior ao piso nacional, aliada à ausência de prova de fato impeditivo do direito pela autoridade coatora (art. 373, II, do CPC), evidencia a liquidez e certeza do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal 8.722/2014, art. 42; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4167 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 17/12/2008, DJe 29/04/2009; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016, DJe 09/12/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA